Tribunal: STF
Processo: HC 242848
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a revisão da pena e, subsidiariamente, o rejulgamento da Revisão Criminal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões relacionadas à dosimetria da pena, limitando-se a chancelar o entendimento do Tribunal estadual, que, por sua vez, concluiu pelo não conhecimento da Revisão Criminal. Desse modo, a análise da matéria por esta CORTE implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    4. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.